Tribunal: TJPA
Processo: 0005706-14.2016.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0005706-14.2016.8.14.0009
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS GONÇALVES e EDVAN LUÍS DE SOUSA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV C/C 14, INC. II, TODOS DO CP. DECISÃO QUE CONTRARIOU ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO QUE SUSTENTAM A TESE ACUSATÓRIA EM DETRIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que os apelantes agiram em concurso para tentar matar o ofendido, uma vez que este foi atingido no crânio por um projétil de arma de fogo e não há elementos de cognição no sentido de que os recorrentes pretendiam tão somente lesionar a vítima. Portanto, o édito condenatório não pode ser considerado como contrário às provas dos autos.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 24 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

EDVAN LUÍS DA SILVA SOUSA e CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS GONÇALVES
, condenados, respectivamente, às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos arts. 121, §2º, II e IV c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua anulação.

Os apelantes afirmam que a sentença condenatória, ao rejeitar o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal grave, foi contrária às provas dos autos, tendo em vista que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo viu o crime.

Pedem o provimento do apelo para serem submetidos a novo julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, alegando que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas sobre a autoria e a materialidade do delito.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 17/01/2016, na Cidade de Bragança, Matheus Ronam Andrade da Silva e o seu irmão Marcos Ronam Andrade da Silva, estavam em uma festa na sede denominada ¿Balneário Piscinão do Oliveira¿, onde também se encontravam os recorrentes.

Minutos depois, Marcos Ronam Andrade da Silva viu o apelante Carlos Augusto de Campos Gonçalves entregar ao recorrente Edvan Luís da Silva Sousa um revólver, motivo pelo qual ficou receoso, uma vez que no ano anterior, os três haviam brigado.

Logo após, a vítima Matheus Ronam Andrade da Silva se dirigiu ao banheiro, ocasião em que os recorrentes lhe abordaram e pediram para esquecerem da confusão anterior. Nesse momento, o recorrente Edvan Luís da Silva Sousa desferiu um tiro que acertou a cabeça do ofendido, que não faleceu porque foi prontamente atendido, sendo que Marcos Ronan Andrade da Silva ouviu o corréu Carlos Augusto dizer que mandou Edvan dar um tiro na cabeça da vítima.

DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Os apelantes afirmam que a sentença condenatória, ao rejeitar o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal grave, foi contrária às provas dos autos, tendo em vista que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo viu o crime.

Analisando as provas produzidas na instrução processual (mídia juntada às fls. 56), constata-se que Marcos Ramon Andrade da Silva, irmão da vítima, disse que viu o recorrente Carlos Augusto de Campos Gonçalves entregar ao apelante Edvan Luis da Silva Sousa uma arma de fogo, bem como ouviu Carlos Augusto dizer que quem mandou dar um tiro na vítima foi este.

Por sua vez, Edvan Luis da Silva Sousa confessou a autoria do disparo e em nenhum momento afirmou que queria apenas lesionar a vítima. Ademais, o relatório médico juntado às fls. 15/16 do inquérito policial em apenso demonstrou que a vítima foi atingida por um projétil de arma de fogo no crânio.

Por isso, não há que se dizer que a decisão vergastada foi contrária às provas dos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator